Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-56.2021.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÚNCIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PLATAFORMA VIRTUAL. REPARAÇÃO DE DANOS.
Autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da ré ao pagamento de valor referente à reserva de imóvel de sua propriedade, disponibilizado para locação por temporada em plataforma virtual mantida pela requerida, indevidamente restituído ao hóspede que desrespeitou a política de cancelamento,

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÚNCIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PLATAFORMA VIRTUAL. REPARAÇÃO DE DANOS.
Autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da ré ao pagamento de valor referente à reserva de imóvel de sua propriedade, disponibilizado para locação por temporada em plataforma virtual mantida pela requerida, indevidamente restituído ao hóspede que desrespeitou a política de cancelamento, além de reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial. Apelo da requerente. Hóspede que cancelou a reserva na data agendada para check in, ao argumento de que havia erro no anúncio quanto ao endereço do imóvel. Requerida que devolveu ao contratante o valor integral da reserva, desrespeitando a política de cancelamento disposta pela própria plataforma de anúncios. Pagamento de tal valor à autora corretamente decretado. Danos morais indevidos. Requerente que não comprovou a ocorrência de circunstâncias excepcionais, aptas a causar efetivo abalo psicológico ou emocional que extrapole o aborrecimento a que todos estão sujeitos na vida em sociedade. O mero aborrecimento causado pelo descumprimento contratual não é suficiente para incutir sofrimento indenizável, conforme reiteradamente decidido por este E. Tribunal de Justiça, inclusive esta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.